Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727166-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 98947554 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0715237-97.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens e direitos do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e determinou a intimação do ora agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste apontando medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito, ou alternativamente, requeira a suspensão do feito nos moldes do artigo 921 do CPC. Eis o teor da decisão: “O credor requer a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No tocante a indisponibilidade de imóveis junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome do executado, indefiro-o, pois a referida Central não se presta a este tipo de diligência e, ademais, o credor pode obter as informações buscadas extrajudicialmente. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de realização de consulta e decreto de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada? (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o agravante requereu ao juízo a quo a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens, o que foi acertadamente indeferido: nenhum dado autorizador de conclusão positiva no que se refere a impedimento de o próprio requerente fazer a consulta; indisponibilidade que não se decreta no sistema CNIB (ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1280110, 0706984-89.2020.8.07.0000, Relatora MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJE: 17/09/2020. Pág.: Sem página cadastrada. Intime-se o credor no prazo de 5 (cinco) dias para que manifeste apontando medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito, ou alternativamente, requerer a suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC.” (Id. 98947554 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 28445459 – pp. 1/21), o exequente, ora agravante, informa que: a) “propôs cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada em face do Agravado, objetivando o recebimento das obrigações inadimplidas do Contrato Direto ao Consumidor modalidade BB Renovação Consignação no 868.790.532” (p. 4); b) “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade do Agravado, o Agravante não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito” (p. 4); c) “por isso, visando satisfazer o débito executado, o Agravante solicitou a pesquisa de bens e inclusão do nome do Agravado no sistema CNIB, no sentido de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora” (p. 4). Enfatiza que o sistema informatizado “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB”, se encontra a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de imóveis que o executado/agravado possui em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito. Sustenta, em síntese, que a referida pesquisa de bens é legítima e de extrema importância para a efetividade do processo, tendo em vista que já foram esgotadas as diligências disponíveis para busca de bens do ora recorrido. Argumenta que o fato do juízo não estar credenciado junto ao sistema não pode ser fundamento suficiente para indeferir sua utilização para localização de eventuais bens imóveis. Aduz que não há possibilidade de utilização do supramencionado sistema pela via extrajudicial por terceiros interessados. Destaca que o decisum proferido pelo juízo de origem gera morosidade processual, violando o princípio da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, conforme previstos nos artigos 6o e 8o do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como que seja determinada a inclusão do nome do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), de forma que seja realizado o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do ora agravante.. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 28445460 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema CNIB. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento [1], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que o devedor estaria dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para que seja possível verificar a viabilidade ou não da pretensão aviada pelo banco agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se [1] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora